Tribunal: TJDFT
Processo: 0717847-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROJEÇÃO DE FRAGMENTO DE PNEU ESTOURADO. VEÍCULO DANIFICADO. ORÇAMENTOS NÃO CORRESPONDENTES AOS DANOS. VALOR DOS DANOS MATERIAIS REDUZIDO. EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 28.511,88 para indenização de danos materiais.
2. Nas razões recursais, sustenta que não há nexo de causalidade entre os danos alegados e os valores orçados, tendo sido incluídas peças não atingidas. Pugna pela redução do valor da condenação para R$ 8.883,00, consoante orçamento apresentado, ressaltando que o valor da condenação excede 60% do valor do veículo na tabela FIPE. Pleiteia, ainda, a condenação dos autores por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal traz à discussão as seguintes questões: (i) a adequação do valor fixado para reparação dos danos materiais; (ii) a ocorrência de litigância de má-fé por parte dos autores.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. A teor do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. No presente caso é incontroverso que parte do pneu estourado do caminhão de propriedade do recorrente foi projetado na trajetória do veículo conduzido pelo primeiro autor, de propriedade da segunda ré, vindo a causar os danos espelhados nas imagens acostadas (ID 72411714 ao ID 72411720). Sob a alegação inicial de que o veículo tem valor sentimental e submete-se a manutenção conforme manual do fabricante (não acostado), trouxe os orçamentos de uma concessionária autorizada (ID 72411710 – R$ 45.186,20) e de uma oficina de lanternagem e pintura (ID 72411710 – R$ 28.511,88), pugnando pela condenação no valor apontado pela autorizada.
6. A teor do art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano, sendo que no presente caso a projeção do pedaço do pneu estourado afetou o para-choque dianteiro, o para-choque traseiro e o defletor do escapamento, consoante se verifica pelas imagens acostadas. O orçamento da oficina especializada em lanternagem/pintura não previu os reparos alegadamente ocorridos na lateral direita do veículo, orçado pela autorizada em R$ 9.897,36. Verifica-se que os orçamentos não estão em consonância aos danos apresentados.
7. Dessa forma, embora não estejam presentes elementos de convicção que possam de forma certa e precisa estabelecer o valor exato dos reparos do veículo, entende-se que pela aplicação das regras de experiência e equidade (arts. 5o e 6o, Lei 9.099/95) demonstra-se razoável o percentual de 30% do valor do menor orçamento apresentado, cabendo ao recorrente pagar à parte autora o valor de R$ 9.503,96 (Acórdão 1230125).
8. Por fim, o recorrente requer a condenação dos recorridos por litigância de má-fé. No entanto, aplicação da multa não se mostra cabível sem o dolo e sem a demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, o que não se constata no caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para, com esteio na equidade (arts. 5o e 6o, Lei 9.099/95), reduzir o valor da indenização material para R$ 9.503,96 (nove mil quinhentos e três reais e noventa e seis centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA a contar de 20/05/2024 e com juros de mora pela Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95)
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 81; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1230125, R. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, J. 13/02/2020, P. 03/03/2020.